Tribunal: TJMT
Processo: 1043935-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043935-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 458.581.601-15 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 18, DA CF/1988 AOS MILITARES. INCIDÊNCIA LIMITADA AO TETO DO RGPS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito proposta por militar inativa do Estado de Mato Grosso, com pedido de reconhecimento da ilegalidade dos descontos previdenciários sobre a totalidade dos proventos e restituição dos valores pagos indevidamente. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando a base de cálculo ao teto do RGPS e condenando os entes públicos à restituição proporcional dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva; (
ii
) saber se há prescrição quinquenal aplicável ao caso; (
iii
) saber
se
o art. 40, § 18, da CF/1988 incide sobre militares inativos; (
iv
) saber se a legislação estadual específica autoriza contribuição sobre a totalidade dos proventos; (v) saber se há
direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente; e (vi) saber se os índices de correção monetária e juros de mora fixados estão de acordo com os parâmetros constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece o litisconsórcio passivo necessário entre o Estado de Mato Grosso e a MTPREV, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

Aplica-se a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, restringindo a restituição ao período posterior aos cinco anos da propositura da ação.

A cobrança de contribuição sobre proventos de militares inativos encontra respaldo constitucional, mas a base de cálculo deve observar a legislação estadual vigente no período de referência.

A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com a redação dada pela LC nº 654/2020, vigente no período discutido (junho/2020 a 02.01.2022), restringe a incidência da contribuição à parcela que excede o teto do RGPS.

A posterior alteração promovida pela LC nº 712/2021 não retroage aos fatos da presente demanda. Inviável a aplicação de regime de tributação diferenciado antes de sua vigência.

A tese de existência de déficit atuarial não justifica, por si só, a ampliação da base
de
cálculo em desconformidade com a legislação vigente.

Os índices de juros de mora e correção monetária fixados na sentença estão de acordo com os parâmetros da EC nº 113/2021 e com os entendimentos jurisprudenciais consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contribuição previdenciária de militares inativos do Estado de Mato Grosso, no período de junho de 2020 a 2 de janeiro de 2022, deve incidir apenas sobre a parcela
dos proventos que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conforme o art. 2º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 654/2020. 2. Mantêm-se os índices de correção monetária e juros fixados na sentença, conforme os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV (Recorrentes) (ID 337062889, p. 1), visando à reforma integral da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 337062887, p. 1-5), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Restituição de Descontos Indevidos proposta por MARIA AUXILIADORA DA SILVA (Recorrida).

A Recorrida, em sua petição inicial (ID 337062871, p. 1-12), aduziu ser Policial Militar inativa do Estado de Mato Grosso e que, desde junho de 2020, os Recorrentes vinham promovendo o desconto de contribuição previdenciária em percentual maior do que o determinado pela legislação em vigor, utilizando o valor total dos proventos como base de cálculo. Alegou que a correta base de cálculo deveria ser apenas o valor que ultrapassasse o teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, e o artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual
n.º
202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 654/2020. Requereu a declaração de ilegalidade do desconto sobre a totalidade dos proventos, a adequação da base de cálculo e a restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 64.091,69 (sessenta e quatro mil, noventa e um reais e sessenta e nove centavos), atualizados.

Os Recorrentes apresentaram contestação (ID 337062883, p. 1-21), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a Mato Grosso Previdência – MTPREV possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial para gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos do Estado. No mérito, suscitaram a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Defenderam a constitucionalidade e legalidade dos descontos efetuados, alegando a existência de um comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Mato Grosso, o que autorizaria a aplicação de alíquotas diferenciadas. Argumentaram pela inaplicabilidade do artigo 40, § 18, da Constituição Federal aos militares, com base no "silêncio eloquente" do texto constitucional e na tese firmada no Tema 160 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece um regime jurídico distinto para militares. Citaram a Lei Complementar Estadual
n.º
712/2021, que teria estabelecido nova base de cálculo e alíquota para militares a partir de 3 de janeiro de 2022, incidindo sobre a totalidade da remuneração, com alíquotas progressivas (10,5% para valores até R$ 9.000,00 – nove mil reais – e 14% para valores acima desse montante). Por fim, impugnaram os cálculos apresentados pela Recorrida e, subsidiariamente, requereram que os juros de mora na repetição de indébito tributário incidissem somente após o trânsito em julgado.

A Recorrida apresentou impugnação à contestação (ID 337062885, p. 1-8), ratificando os termos da inicial e refutando as teses da defesa, com ênfase na legitimidade passiva do Estado e na inaplicabilidade da Lei Complementar
n.º
712/2021 para o período em discussão, destacando que a jurisprudência consolidada do TJMT e desta Turma Recursal acompanha o entendimento de limitação da base de cálculo ao teto do RGPS.

A sentença de primeiro grau (ID 337062887, p. 1-5) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, reconhecendo o litisconsórcio passivo necessário. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrida, declarando que a contribuição previdenciária deveria incidir sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e pensão que superassem o limite máximo do teto do RGPS, conforme o artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual
n.º
202/2004, na redação dada pela Lei Complementar n.º 654/2020. Condenou os Recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 64.091,69 (sessenta e quatro mil, noventa e um reais e sessenta e nove centavos), atualizados com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito e juros de mora aplicados à
caderneta de poupança a partir da citação, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional
n.º
113/2021, quando então incidirá a Taxa Selic.

Os Recorrentes, em seu Recurso Inominado (ID 337062889, p. 1-19), reiteraram os argumentos de mérito apresentados na contestação, enfatizando o déficit atuarial do RPPS/MT, a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário e a inaplicabilidade do artigo 40, § 18, da Constituição Federal aos militares, citando novamente o Tema 160 do STF e a Lei Complementar n.º 712/2021 para justificar a cobrança sobre a totalidade dos proventos ou sobre o valor que exceda o salário mínimo. Insurgiram-se, ainda, contra o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença, pleiteando sua incidência a partir do trânsito em julgado, com base no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e na Súmula
n.º
188 do Superior Tribunal de Justiça.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 337062889, p. 1-9), pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, reafirmando que a matéria foi examinada em sintonia com as provas e fundamentos legais, e que a jurisprudência desta Turma Recursal, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, sustenta a limitação da base de cálculo ao teto do RGPS para militares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

Os Recorrentes reeditam a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que a Mato Grosso Previdência – MTPREV possui autonomia administrativa, financeira e patrimonial para gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado (ID 337062883, p. 2-4). Fundamentam a tese na Lei
Complementar Estadual n.º 560, de 31 de dezembro de 2014, que criou a MTPREV como autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e com a incumbência de gerir o RPPS/MT. Argumentam, inclusive, que as contribuições ilegais efetuadas pela autarquia posteriores a dezembro de 2014 seriam de responsabilidade exclusiva da MTPREV, e que a responsabilidade do Estado seria apenas subsidiária e em caso de exaustão dos recursos da autarquia.

Todavia, cumpre-me reafirmar o acerto da decisão de primeiro grau que rechaçou tal tese (ID 337062887, p. 2). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por via de consequência, desta Turma Recursal, tem-se consolidado no sentido de reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário em demandas que envolvem matéria previdenciária de servidores públicos estaduais. Com efeito, embora a MTPREV seja a gestora do sistema previdenciário e possua personalidade jurídica própria, o Estado de Mato Grosso figura como o ente garantidor e provedor dos pagamentos dos benefícios, em última análise, o responsável constitucional pela solidez do regime. A Lei Complementar Estadual
n.º
560/2014, ao criar a MTPREV, não eximiu o Estado de sua responsabilidade precípua sobre o sistema previdenciário de seus servidores. O precedente citado na sentença (N.U 1005098-47.2017.8.11.0041, ID 337062887, p. 2) é claro ao indicar que a legitimidade para integrar o polo passivo das demandas de previdência pública no âmbito estadual é de litisconsórcio passivo necessário, incluindo a MTPREV, responsável direta pela gestão e pagamento dos benefícios, e o Estado de Mato Grosso, como garantidor e provedor. Desse modo, a presença de ambos os entes no polo passivo se justifica plenamente, pois qualquer decisão proferida nestes autos terá reflexos diretos tanto na gestão da MTPREV quanto no erário estadual, que, em última instância, assume a responsabilidade pela higidez do sistema. Assim, rejeito novamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, acompanhando a bem lançada fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual encontra respaldo em precedentes desta Corte.

Da Prescrição Quinquenal

Os Recorrentes suscitaram a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, invocando o artigo 1º do Decreto
n.º
20.910/32 para limitar eventual restituição de valores
ao quinquênio anterior à propositura da ação (ID 337062883, p. 4-5). Mencionam que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com efeito, a pretensão de restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária, em face da Fazenda Pública, submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o artigo 1º do Decreto
n.º
20.910/32. A fluência desse prazo se dá a partir da data de cada desconto indevido, de modo que apenas as parcelas vencidas dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação são passíveis de restituição. No caso em tela, a ação foi proposta em 25 de junho de 2025 (ID 337062870, p. 1). A Recorrida, em sua petição inicial, pleiteou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020 (ID 337062871, p. 5), o que já se encontra dentro do período quinquenal não atingido pela prescrição. A sentença de primeiro grau, ao condenar os Requeridos à restituição de valores, implicitamente observou tal lapso temporal ao fazer menção à correção monetária e juros a partir da data de constituição de cada crédito, o que pressupõe a exclusão das parcelas atingidas pela prescrição (ID 337062887, p. 4).

Dessa forma, dou parcial provimento à prejudicial de mérito para assentar que a condenação à restituição de valores se restringe às parcelas indevidamente descontadas nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente demanda, ocorrida em 25 de junho de 2025 (ID 337062870), ou seja, a partir de 25 de junho de 2020, o que já estava em consonância com o pedido da Recorrida, que requereu a restituição a partir de junho de 2020 (ID 337062871, p. 5). Portanto, embora a prejudicial de mérito seja acolhida em tese, sua aplicação ao caso concreto demonstra que o período pleiteado pela Recorrida não foi afetado pela prescrição.

Do Mérito
:

Da Proclamada Existência de Déficit Atuarial no RPPS de Mato Grosso e Suas Implicações

Os Recorrentes despendem considerável esforço argumentativo para demonstrar a existência de um vultoso déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso (ID 337062889, p. 3-6). Apontam dados alarmantes, como o déficit financeiro mensal de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), o déficit anual que, em 2019, já alcançava R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais), e o déficit atuarial total, calculado em R$ 57.000.000.000,00 (cinquenta e sete bilhões de reais) em 2018 (ID 337062883, p. 5-6). Mencionam, ademais, a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência, publicada no DOE n.º 28.977, de 25 de abril de 2025, na qual o atuário teria apontado um déficit atuarial de -R$ 35.869.464.922,00 (trinta e cinco bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais) no Plano Financeiro do RPPS, ressaltando que tal constatação não se trata de informação unilateral da Administração, mas sim de deliberação de órgão colegiado e paritário, composto por representantes de todos os Poderes, incluindo membros do Poder Judiciário (ID 337062890, p. 1). Adicionalmente, referem-se ao Decreto Orçamentário
n.º
00216, de 28 de maio de 2025, que suplementou o orçamento estadual em R$ 85.378.314,67 (oitenta e cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) para cobrir o déficit atuarial (ID 337062893, p. 1). Por fim, citam informações do Ministério da Previdência Social e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que também indicariam o desequilíbrio atuarial, com uma amortização integral do déficit estimada em cerca de 670 (seiscentos e setenta) anos, o que evidenciaria a profundidade e persistência do desequilíbrio (ID 337062891, p. 1 e ID 337062892, p. 1).

É inegável a relevância do equilíbrio financeiro e atuarial para a sustentabilidade de qualquer regime previdenciário, e a Constituição Federal, em seu artigo 40, caput, ressalta a observância de critérios que preservem tal equilíbrio. Da mesma forma, o artigo 149, § 1º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional
n.º
103/2019, prevê que, havendo déficit atuarial, a contribuição ordinária de aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor que supere o
salário mínimo
.

Contudo, a mera constatação de um déficit atuarial, por si só, não confere ao ente federativo uma carta branca para instituir ou alterar a base de cálculo da contribuição
previdenciária de forma arbitrária ou contrária aos ditames legais e constitucionais
específicos
que regem a matéria. A competência legislativa para equacionar o déficit atuarial deve ser exercida nos estritos limites da Constituição e das leis, e as medidas adotadas devem ser expressas e claras. A legislação estadual,
au
estabelecer a base de cálculo, precisa estar em conformidade com o regramento superior e com a interpretação que os tribunais lhe dão. A questão central não é a existência do déficit, mas sim se a forma como a contribuição foi cobrada dos militares inativos no período em análise estava em estrita observância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada que interpreta essas normas. A invocação do déficit atuarial é uma justificação para a necessidade de contribuição, mas não para a sua forma de incidência quando esta é objeto de controvérsia legalmente balizada. Em outras palavras, a gravidade do déficit atuarial não tem o condão de justificar a aplicação de uma base de cálculo que não encontre respaldo na legislação vigente à época dos fatos, devidamente interpretada pelo Poder Judiciário. A solução para o desequilíbrio atuarial, por mais premente que seja, deve ocorrer por meios legítimos e legalmente previstos, e não pela desconsideração da literalidade das normas que regem a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Da Competência Concorrente para Legislar Sobre o Sistema Previdenciário (Art. 149, § 1º, da CF) e a Validade das Normas Estaduais

Os Recorrentes argumentam pela validade das normas estaduais que regem o sistema previdenciário militar, invocando a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre o tema, conforme o artigo 149, § 1º, da Constituição Federal (ID 337062889, p. 6-8). Citam decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconhecem a antijuridicidade do disposto no artigo 24-C do Decreto Federal
n.º
667/69 (redação da Lei Federal n.º 13.954/19), por possível extrapolação do limite regulamentar da União em relação ao regime de alíquotas previdenciárias estaduais, concluindo, assim, pela não ilegalidade do regime previdenciário estadual dos militares.

Realmente, a autonomia dos Estados para legislar sobre o regime previdenciário de seus militares, nos termos do artigo 149, § 1º, da Constituição Federal, é matéria pacífica na ordem jurídico-constitucional. Essa prerrogativa permite que cada ente federativo estabeleça, por meio de lei, as contribuições para custeio de seu regime próprio de
previdência social, observadas as diretrizes constitucionais. No entanto, o cerne da discussão nos presentes autos não reside na existência ou não dessa competência legislativa estadual, mas sim na interpretação e aplicação da Lei Complementar Estadual
n.º
202/2004, conforme as alterações introduzidas pelas Leis Complementares n.º 654/2020 e n.º 712/2021, ao caso concreto da Recorrida. A validade genérica da legislação estadual, por si só, não elide a necessidade de sua conformidade com a Constituição Federal e com a interpretação que os tribunais, notadamente o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal, conferem a tais normas.

O que se discute, portanto, é se a base de cálculo adotada pelos Recorrentes, especificamente para militares inativos, está em estrita harmonia com o texto legal estadual vigente no período de apuração dos descontos indevidos, e se essa interpretação se alinha aos preceitos constitucionais, especialmente ao artigo 40, § 18, da Lei Maior, ou se a natureza peculiar da carreira militar autorizaria, de fato, uma desvinculação integral da base de cálculo do teto do RGPS. É precisamente sobre a exegese dessa legislação estadual e sua compatibilidade com o arcabouço constitucional que se debruça a presente análise. A competência legislativa estadual é ponto assente; a questão é como essa competência foi exercida em relação à base de cálculo da contribuição previdenciária de militares inativos no período de junho de 2020 a 2 de janeiro de 2022. A interpretação da sentença, alinhada à jurisprudência prevalecente, considera que, para este período, a legislação estadual aplicável limitava a base de cálculo ao que excedia o teto do RGPS, e a competência concorrente não confere um poder ilimitado para desconsiderar esse regramento legal específico e a interpretação judicial a ele conferida.

Da Inaplicabilidade do Art. 40, § 18, da Constituição Federal aos Militares e o Tema 160 do STF

A principal tese recursal dos Recorrentes reside na alegação de que o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, que limita a incidência da contribuição previdenciária à parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS, não se aplicaria aos militares (ID 337062889, p. 9-12). Para fundamentar essa assertiva, invocam o "silêncio eloquente" do texto constitucional no artigo 42, § 1º, da CF/88, que faria remissão apenas ao § 9º do artigo 40, e não ao § 18. Adicionalmente, citam a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 160 da repercussão geral, bem como o artigo 24-E da Lei Federal
n.º
13.954/2019, para reforçar a ideia de um regime jurídico previdenciário distinto para os militares. Alegam que, em decorrência dessa distinção, a redução da base de cálculo prevista no § 18 do artigo 40 não se aplicaria aos militares.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário
n.º
596.701 (Tema 160 da repercussão geral), reconheceu a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, destacando que estes são titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e que a eles não se estende a interpretação integrativa de outros dispositivos do artigo 40 da Constituição Federal (ID 337062889, p. 11-12). A Emenda Constitucional
n.º
103/2019, ao incluir o artigo 24-E na Lei Federal n.º 13.954/2019, reforçou a necessidade de lei específica do ente federativo para regular o Sistema de Proteção Social dos Militares, afastando a aplicação da legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos civis.

Entretanto, a interpretação que se deve extrair do Tema 160 do STF e do artigo 24-E da Lei Federal
n.º
13.954/2019 não é a de que a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos necessariamente incidirá sobre a totalidade dos proventos ou sobre o valor que exceda o
salário mínimo
, independentemente da legislação estadual. O que se firma é a possibilidade de um regime distinto e a constitucionalidade da cobrança, mas a definição da base de cálculo e das alíquotas permanece sujeita à legislação específica de cada Estado e à sua interpretação judicial, desde que em consonância com os parâmetros constitucionais gerais. A tese do STF no Tema 160 é sobre a constitucionalidade da cobrança, não sobre a forma da base de cálculo que a legislação estadual pode ou não adotar. Se a lei estadual, ao exercer sua competência, estabelece uma base de cálculo vinculada ao teto do RGPS, isso não a torna inconstitucional por supostamente estender um benefício de civis a militares, mas sim demonstra uma opção legislativa legítima.

No caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 654/2020, que estava em vigor no período de junho de 2020 a 2 de janeiro de 2022 – lapso temporal objeto da pretensão
da Recorrida e acolhido pela sentença –, estabelecia, em seu artigo 2º, inciso II, que a contribuição de 14% (quatorze por cento) incidiria sobre "a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal" (ID 337062887, p. 3). Ora, se a própria legislação estadual, editada no exercício da competência legislativa do Estado, fixou a base de cálculo dessa forma para aposentados e pensionistas, e a jurisprudência consolidada tem aplicado este entendimento inclusive aos militares inativos para o período em análise, não há que se invocar o Tema 160 do STF ou o artigo 24-E da Lei Federal
n.º
13.954/2019 para sustentar uma base de cálculo diversa neste período. Tais normas apenas atestam a constitucionalidade de um regime próprio, mas não invalidam a opção legislativa estadual de vincular a base de cálculo ao teto do RGPS, quando assim o fez.

A sentença de primeiro grau,
au
aplicar o artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual
n.º
202/2004, com a redação da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 (ID 337062887, p. 4), agiu em estrita conformidade com a legislação estadual vigente para o período e com a interpretação consolidada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e por esta Turma Recursal (ID 337062871, p. 7-8). Os precedentes citados pela Recorrida na petição inicial, e referendados na sentença, demonstram que esta Corte tem reiteradamente aplicado a regra de incidência sobre a parcela que excede o teto do RGPS para militares estaduais, mesmo após as alterações legislativas e em face do déficit atuarial, interpretando que a LC 654/2020 não alterou a base de cálculo para militares inativos para incidir sobre a totalidade dos proventos ou sobre o
salário mínimo
naquele período.

Portanto, embora reconhecendo a distinção entre os regimes previdenciários de militares e civis, tal distinção não afasta a aplicação do disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar Estadual
n.º
202/2004, conforme a redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 654/2020, para o período em questão, visto que a própria legislação estadual fixou essa base de cálculo. O argumento dos Recorrentes, embora fundado em premissas constitucionais e legais válidas em tese, não se sustenta diante da especificidade da legislação estadual aplicável e de sua interpretação judicial no período.

Da Cronologia das Alíquotas e Bases de Cálculo Incidentes Sobre os Militares (LC 654/2020 e LC 712/2021) e a Aplicação do Princípio Tempus
Regit

Actum

Os Recorrentes argumentam que, observando o princípio tempus
regit

actum
, as alterações na Lei Complementar Estadual
n.º
202/2004 (LCE 202/2004) deveriam ser consideradas, em especial a Lei Complementar Estadual n.º 712/2021 (LCE 712/2021), que teria estabelecido nova base de cálculo e alíquotas para militares a partir de 3 de janeiro de 2022 (ID 337062889, p. 13-15). Segundo eles, esta última lei prevê que os militares contribuem com alíquotas progressivas (10,5% – dez e meio por cento – para remuneração total até R$ 9.000,00 – nove mil reais – e 14% – quatorze por cento – para remunerações acima de R$ 9.000,00 – nove mil reais), incidindo sobre a totalidade da remuneração, não mais sobre o excedente do teto do RGPS.

A observância do princípio tempus
regit

actum
é fundamental para a correta aplicação da lei no tempo. De acordo com esse princípio, os atos jurídicos são regidos pela lei vigente à época de sua ocorrência. Analisando a cronologia legislativa apresentada pelos próprios Recorrentes e confirmada pela Recorrida (ID 337062885, p. 5), verifica-se que:

Período anterior a junho de 2020: A contribuição previdenciária incidiria a 11% (onze por cento) sobre o valor dos proventos que ultrapassasse o limite máximo da previdência geral.

Período de 1º de junho de 2020 a 2 de janeiro de 2022: Com a vigência da Lei Complementar Estadual
n.º
654/2020, a alíquota foi alterada para 14% (quatorze por cento). Para os aposentados e pensionistas, o artigo 2º, inciso II, da LCE 202/2004, com a redação da LCE 654/2020, estabelecia que a base de cálculo continuava sendo a parcela dos proventos que superasse o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. É crucial notar que a exceção para incidência sobre o valor que excedesse o
salário mínimo
, quando houvesse déficit atuarial (art. 2º, § 5º, da LCE 202/2004, com redação da LCE 654/2020), aplicava-se, em regra, a servidores civis. Para militares, a interpretação judicial consolidada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nesta Turma Recursal no período em questão manteve a limitação da base de cálculo ao teto do RGPS, não sobre o
salário mínimo
ou a totalidade dos proventos, na ausência de dispositivo legal específico para militares que determinasse o contrário para esse período.

Período a partir de 3 de janeiro de 2022: Somente com a edição da Lei Complementar Estadual n.º 712/2021, que acrescentou o inciso V ao artigo 2º da LCE 202/2004, e que passou a viger em 3 de janeiro de 2022, é que foi estabelecida uma nova base de cálculo e alíquotas progressivas para os militares ativos e inativos, incidindo sobre a remuneração total (10,5% – dez e meio por cento – para valores até R$ 9.000,00 – nove mil reais – e 14% – quatorze por cento – para remunerações acima de R$ 9.000,00 – nove mil reais).

A pretensão da Recorrida e a condenação da sentença de primeiro grau referem-se aos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020 (ID 337062871, p. 5 e 11; ID 337062887, p. 4). Para este período (junho de 2020 a 2 de janeiro de 2022), portanto, a legislação aplicável é a Lei Complementar Estadual
n.º
202/2004 com a redação da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020. Como já exaustivamente analisado, essa norma estabelece que a contribuição de 14% (quatorze por cento) incide sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo do RGPS, conforme a interpretação consolidada por este Tribunal para o caso dos militares inativos neste intervalo de tempo. A alegação de que a LCE 712/2021, com suas alíquotas progressivas sobre a totalidade da remuneração, deveria ser aplicada ao período anterior à sua vigência, contraria o próprio princípio do tempus
regit

actum
invocado pelos Recorrentes.

A jurisprudência desta Turma Recursal, tem sistematicamente reconhecido a aplicação do artigo 2º, inciso II, da LCE 202/2004, na redação da LCE 654/2020, para o período de junho de 2020 a 2 de janeiro de 2022, limitando a base de cálculo ao que excede o teto do RGPS.

Portanto, a sentença, ao fixar a base de cálculo com base no teto do RGPS para o período a partir de junho de 2020 até 2 de janeiro de 2022, atuou em conformidade com a legislação aplicável no período e com a interpretação jurisprudencial majoritária. Os argumentos dos Recorrentes, neste tópico, não são suficientes para infirmar a correção do julgado de primeiro grau.

Da Inexistência de Direito Adquirido a Regime Jurídico Tributário

Os Recorrentes, em sua argumentação, reforçam que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, citando vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incluindo ementas de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI
n.º
3.128), que reconhecem a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão, mesmo após a Emenda Constitucional n.º 41/2003 (ID 337062883, p. 17-18). Mencionam que, em nosso ordenamento, não há norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional.

De fato, é princípio consolidado na ordem jurídica brasileira que não há direito adquirido a regime jurídico, e, por extensão, a regime jurídico tributário. O Estado pode, no exercício de sua competência legislativa e observando os limites constitucionais, instituir ou alterar tributos e suas bases de cálculo, inclusive sobre proventos de aposentadoria e pensão, sem que isso configure ofensa a direito adquirido ou à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a contribuição previdenciária possui natureza tributária. Tal premissa é válida e inquestionável.

Todavia, a discussão nos presentes autos não se fundamenta na existência de um direito adquirido da Recorrida à imutabilidade do regime previdenciário, mas sim na correta aplicação da lei vigente no período em que os descontos foram efetuados. A Recorrida não busca manter um regime previdenciário anterior que tenha sido validamente alterado, mas sim assegurar que as contribuições sejam cobradas em conformidade com as normas legais e constitucionais que estavam em pleno vigor e que foram interpretadas de forma específica pela jurisprudência para a sua categoria e para o período em questão.

A alteração legislativa posterior, que instituiu as alíquotas progressivas sobre a totalidade dos proventos para os militares (Lei Complementar Estadual
n.º
712/2021), não pode retroagir para validar descontos efetuados em período anterior à sua vigência, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade das leis e do tempus
regit

actum
. A sentença de primeiro grau, ao aplicar a legislação específica para o período dos fatos (Lei
Complementar Estadual
n.º
654/2020), não ignorou a capacidade de alteração do regime jurídico, mas sim aplicou a lei corretamente no tempo e no espaço, nos termos em que a própria legislação estadual a previa para o período e em consonância com a interpretação judicial consolidada. Desse modo, a tese da inexistência de direito adquirido a regime jurídico tributário, embora correta em tese, não socorre os Recorrentes para justificar a legalidade dos descontos tal como realizados no período pretérito.

Dos Índices Aplicáveis, da Observância do Art. 167, Parágrafo Único, do CTN, da Súmula
n.º
188/STJ e do Art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021

Por fim, os Recorrentes impugnam os índices de correção e o termo inicial dos juros de mora fixados na sentença, pleiteando sua incidência apenas a partir do trânsito em julgado, com base no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), e na Súmula
n.º
188 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dado o caráter tributário da repetição de indébito. Sustentam que a Taxa Selic, de natureza híbrida (juros e correção monetária), só deveria incidir a partir do trânsito em julgado, aplicando-se, para o período anterior, apenas a correção monetária pelo IPCA-E (ID 337062889, p. 18-19).

Neste ponto, a insurgência recursal não merece acolhida. A sentença de primeiro grau fixou os parâmetros de atualização monetária e juros de mora em estrita observância aos ditames legais e constitucionais que regem as condenações contra a Fazenda Pública. Ao determinar a incidência de juros a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o desconto indevido, até a vigência da EC 113/2021, o magistrado a quo aplicou entendimento que visa garantir a integral reparação do dano sofrido pela parte autora em face de descontos reconhecidos como ilegais.

A regra do artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ, embora aplicáveis à sistemática tributária geral, devem ser interpretadas em conjunto com as normas especiais de atualização das condenações judiciais contra a Fazenda Pública, notadamente o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 e, posteriormente, a Emenda Constitucional 113/2021. A sentença harmonizou tais regramentos ao determinar a aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021, quando então passa a incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Não se vislumbra erro na fixação do termo inicial dos juros a partir da citação, marco interruptivo da mora para as obrigações ilíquidas ou quando há controvérsia judicial sobre o débito, conforme a sistemática processual civil. O acolhimento do pleito recursal para postergar os juros ao trânsito em julgado implicaria em prejuízo injustificado à parte que teve seus proventos indevidamente reduzidos pela Administração Pública por longo período. Assim, mantêm-se os índices e marcos temporais fixados na sentença de origem, por estarem em conformidade com os princípios da razoabilidade e da justa recomposição do indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da divergência jurisprudencial.

Identifico divergência de entendimento entre as Turmas Recursais – TJMT - acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso.

A matéria é objeto de processos pendentes de julgamento na Presidência da 1ª Turma Recursal, sob os números 1011216-75.2025.8.11.0003, 1011219-30.2025.8.11.0003, 1026597-32.2025.8.11.0001, 1002044-37.2024.8.11.0006 e 1029327-16.2025.8.11.0001, e recebe solução distinta conforme o órgão julgador:

NA 1ª TURMA
:

“Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020”

“Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual nº 712/2022 que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos.”

NA 2ª E 3ª TURMAS
:

“2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal nº 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais nº 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial.”

“Tese de julgamento: 1. O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis. 2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares.”

“Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso não se submete à regra de isenção do art. 40, § 18, da Constituição Federal, sendo regida por legislação estadual própria, nos termos do art. 42, § 1º, da CF. 2. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo deve seguir a cronologia das alterações da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que definiu diferentes bases de cálculo e alíquotas para cada período, incluindo a incidência sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de déficit atuarial e, posteriormente, alíquotas progressivas sobre a remuneração.”

“3. A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019. 4. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual.”

Nesse sentido:

1ª TURMA

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos e restituição dos valores descontados desde junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em determinar a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do militar inativo, à luz do disposto na legislação estadual e no art. 40, § 18, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação estadual (LC n.º 202/2004, com redação da LC n.º 654/2020) estabelece que a contribuição previdenciária incide somente sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 4. A decisão do STF na Ação Cível Originária n.º 3396 reconhece a competência estadual para definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária de militares estaduais. 5. A Súmula n.º 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso pacífica a legalidade da alíquota de 14%, desde que observada a base de cálculo limitada ao teto do RGPS. 6. Os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos contrariam a legislação aplicável e configuram cobrança indevida, cabendo a restituição dos valores a partir de junho de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020. 2. É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 18, e artigo 149, § 1º; LC Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, II, com redação dada pela LC Estadual n.º 654/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.º 3396; TJMT, Súmula n.º 12 Turmas Recursais.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1026531-80.2024.8.11.0003 –
relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
– j. 30/10/2025 – DJe 3/11/2025).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2º, V, LC Nº 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1078111-58.2024.8.11.0001 –
rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA
– j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025).

“Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 40, § 18, DA CF/1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 712/2022. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido formulado por policial militar inativo, declarando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e condenando o ente público à restituição dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária dos militares inativos pode incidir sobre a totalidade dos proventos, conforme previsto no art. 2º, V, da Lei Complementar Estadual nº 712/2022; e (ii) verificar se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente a partir da vigência da Lei Complementar nº 654/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de efeito suspensivo ao recurso não se enquadra na hipótese prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/1995, motivo pelo qual é indeferido. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso é rejeitada, pois, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 e da LC nº 612/2019, a gestão da política previdenciária dos militares estaduais é de competência do Estado, sendo o MTPREV juridicamente vinculado a ele. O Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Cível Originária nº 3396 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), firmou entendimento de que compete aos Estados a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais, desde que observados os limites constitucionais. A Súmula nº 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a legalidade da alíquota de 14% instituída pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020, em consonância com a decisão do STF na ACO nº 3396. Todavia, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, prevista no art. 2º, V, da Lei Complementar Estadual nº 712/2022, afronta o art. 40, § 18, da Constituição Federal, que restringe a incidência à parcela que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, também confirma que a contribuição dos inativos incide apenas sobre a parcela que ultrapassa o limite do RGPS. Não há nos autos prova de déficit atuarial que justifique a ampliação da base de incidência para valores inferiores ao teto previdenciário, sendo indevida a retenção sobre a totalidade dos proventos. Os valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020 devem ser restituídos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual nº 712/2022 que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que versem sobre a política previdenciária dos servidores militares, dada a vinculação jurídica do MTPREV. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020, com atualização e juros conforme a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, II; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 51; Lei Complementar Estadual nº 612/2019; Lei Complementar Estadual nº 654/2020; Lei Complementar Estadual nº 712/2022, art. 2º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJMT, Súmula nº 12 das Turmas Recursais; TJMT, RI nº 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 04.11.2024; TJMT, RI nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 24.06.2024.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1015590-37.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
– j. 13/11/2025 - DJE 18/11/2025).

Ementa: DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO OU PENSIONISTA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO TETO DO RGPS. COBRANÇA INDEVIDA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cessação de desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, com fundamento na legislação estadual (LC/MT nº 654/2020 e LC/MT nº 202/2004). A pretensão consiste na limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme art. 40, § 18, da CF/1988, e na devolução dos valores cobrados indevidamente desde junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a contribuição previdenciária devida por militares inativos e pensionistas pode incidir sobre a totalidade dos proventos; e (ii) saber se a ausência de demonstração de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo para além do teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40, § 18, da CF/1988, estabelece que, na ausência de demonstração de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do RGPS. A legislação estadual (LC/MT nº 654/2020 e LC/MT nº 202/2004), ao prever a contribuição sobre a totalidade dos proventos, não pode se sobrepor à norma constitucional, notadamente quando ausente comprovação técnica do alegado déficit atuarial. A cobrança da contribuição sobre o valor total dos proventos revela-se indevida, ensejando a restituição dos valores descontados desde junho de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a parcela dos proventos até o teto do RGPS e determinar a restituição dos valores pagos a maior, a partir de junho de 2020. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas que incide sobre a totalidade dos proventos, sem demonstração técnica de déficit atuarial. 2. A base de cálculo deve se restringir ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social.”
(TJMT – 1ª TR – RI Nº 1029327-16.2025.8.11.0001 –
rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
– j. 2/10/2025 - DJE 6/10/2025).

2ª TURMA

“Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO MILITAR
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS. ALTERAÇÕES DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 202/2004, 654/2020 E 712/2022. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI 13.954/2019) APÓS A ACO 3396/STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade dos proventos do policial militar, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se os descontos previdenciários incidentes sobre o benefício da aposentadoria militar observam as normas constitucionais, federais e estaduais aplicáveis ao regime previdenciário militar após as alterações legislativas e decisões do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois, embora o MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira, sua representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 51 da LC estadual nº 560/2014, sendo o ente estadual responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime previdenciário. 4. Afirma-se que a contribuição previdenciária dos militares e seus pensionistas não se submete às regras dos arts. 40 e 195 da Constituição, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 160 da repercussão geral. 5. Reconhece-se que a Lei Federal nº 13.954/2019 extrapolou a competência da União ao fixar alíquotas aplicáveis aos militares estaduais, conforme decidido na ACO 3396/STF, permanecendo hígida a legislação estadual para disciplinar a matéria. 6. Ressalta-se que, em razão da ACO 3396/STF, mantém-se no Estado de Mato Grosso a aplicação das alíquotas previstas na LC estadual nº 202/2004, com as alterações da LC nº 654/2020, inclusive a regra do §5º, que amplia a base de cálculo enquanto persistir déficit atuarial. 7. Aponta-se que a LC estadual nº 712/2022 instituiu sistema progressivo aplicável aos militares ativos, inativos e pensionistas, definindo alíquotas de 10,5% até o limite anual reajustado e 14% sobre o excedente, devendo ser observada a atualização da base nos termos do §13 da LC nº 202/2004. 8. Constata-se, a partir da análise dos holerites juntados, que os descontos efetivados coincidem com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas normas estaduais vigentes, inexistindo cobrança indevida. 9. Afastam-se alegações de direito adquirido a regime previdenciário, conforme orientação consolidada do STF, que afasta a possibilidade de cristalização de regime jurídico tributário (ARE 1516365 AgR). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder ações relativas à contribuição previdenciária de militares e pensionistas, dada sua vinculação jurídico-representativa ao MTPREV. 2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal nº 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais nº 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou a determinada alíquota de contribuição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 40, §18; 42, §1º; 142, §3º, X; 149, §1º; 201. LC/MT nº 202/2004, arts. 2º, II e §5º; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 712/2022; LC/MT nº 560/2014, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 RG; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.10.2020; STF, ARE 1516365 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2024; TJMT, Apelação 1020494-25.2021.8.11.0041, j. 06.02.2023; TJMT, Arg. Inconstitucionalidade 1022314-42.2020.8.11.0000, j. 18.11.2021; TJMT, ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, j. 16.03.2023.”
(TJMT – 2ª T – RI nº 1015479-53.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
– j. 2/12/2025 - DJE 4/12/2025).

“Ementa: DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME ESPECIAL. AFASTAMENTO DO TETO DO RGPS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS NA VIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 654/2020 E Nº 712/2021
. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinando a restituição dos valores descontados a partir de junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos estaduais está sujeita ao limite do teto do RGPS ou se, em face da especialidade do regime (CF, art. 42), é legal a incidência do tributo conforme as regras da legislação estadual vigente, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações posteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime jurídico dos militares é especial e distinto do aplicado aos servidores civis, conforme o Art. 42 da Constituição Federal, sendo que o Art. 40, § 18, da CF/88 (limitação da base de cálculo ao teto do RGPS) não se estende aos militares estaduais, em observância ao Princípio da Especialidade. 4. Os descontos questionados foram realizados em consonância com as Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 712/2021, que estabeleceram regimes de custeio distintos: a) de 01/06/2020 a 02/01/2022, a base de cálculo incidia sobre a parcela que superasse o salário-mínimo (em razão de déficit atuarial, amparada pelo art. 149, § 1º-A, da CF/88); b) a partir de 03/01/2022, a cobrança passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, com alíquotas progressivas (em conformidade com o art. 149, § 1º, da CF/88). 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 160 (RE 596.701), validou a competência do ente federativo para dispor sobre o custeio do regime previdenciário dos militares estaduais, afastando a aplicação do teto do RGPS. Em reforço, o STF (ADI 3.128) já firmou que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição previdenciária por lei superveniente, mesmo para inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis. 2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, art. 149, § 1º e § 1º-A; LINDB, art. 6º; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT nº 202/2004; Lei Complementar Estadual/MT nº 654/2020; Lei Complementar Estadual/MT nº 712/2021. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 160 (RE 596.701); STF, ADI 3.128; TJMT, N.U 1014649-38.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1025569-45.2021.8.11.0041.”
(TJMT – 2ª T – RI nº 1011285-10.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
– j. 25/11/2025 - DJE 28/11/2025).

3ª TURMA

“Ementa. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação da base de cálculo da contribuição previdenciária e a restituição de valores, sob o fundamento de que os descontos estariam incidindo sobre a totalidade dos proventos de forma indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a correta base de cálculo e as alíquotas da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de militar inativo, considerando a sucessão de leis estaduais que alteraram a matéria ao longo do tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aos militares estaduais não se aplica a regra de isenção de contribuição sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, por força do disposto no art. 42, § 1º, da mesma Carta. 4. A base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária de militar inativo devem observar a evolução da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, aplicando-se as regras vigentes em cada período, conforme o princípio tempus regit actum. 5. A análise cronológica da legislação estadual revela três períodos distintos para o cálculo: (i) de 26/12/2012 a 31/05/2020, 11% sobre o que exceder o teto do RGPS; (ii) de 01/06/2020 a 02/01/2022, 14% sobre o que exceder o salário-mínimo, em razão de déficit atuarial; e (iii) a partir de 03/01/2022, alíquotas progressivas de 10,5% e 14% sobre a remuneração. 6. Verificado, por meio de análise das fichas financeiras, que os descontos previdenciários foram realizados em conformidade com a legislação aplicável a cada período, não há ilegalidade a ser sanada nem valores a serem restituídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso não se submete à regra de isenção do art. 40, § 18, da Constituição Federal, sendo regida por legislação estadual própria, nos termos do art. 42, § 1º, da CF. 2. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo deve seguir a cronologia das alterações da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que definiu diferentes bases de cálculo e alíquotas para cada período, incluindo a incidência sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de déficit atuarial e, posteriormente, alíquotas progressivas sobre a remuneração. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 40, § 9º e § 18, 42, § 1º, e 149, § 1º; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2º, incisos II e V, e §§ 5º e 12 (com as redações dadas pelas LCE n. 479/2012, 654/2020 e 712/2021). Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, RI 1001910-86.2024.8.11.0013, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1044957-15.2025.8.11.0001 –
rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
– j. 2/12/2025 - DJE 5/12/2025).

“Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO SOBRE TOTALIDADE DOS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos valores descontados. O autor alega que, a partir de junho de 2020, o desconto passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, ao invés de apenas sobre a parcela que supera o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do militar inativo, conforme alterações legislativas estaduais e federais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019. 4. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual. 5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e decisão do STF na Ação Cível Originária 3396 corroboram a constitucionalidade das normas estaduais e federais que instituem o desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. 6. Na análise dos holerites apresentados pelo Recorrido, constata-se que os descontos previdenciários observam as alíquotas e bases de cálculo estabelecidas na legislação vigente, não havendo excesso ou irregularidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1011873-17.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
– j. 4/11/2025 - DJE 7/11/2025).

Diante da divergência jurisprudencial verificada, foi lançado em 2/3/2026, nos autos n.º 1078111-58.2024.8.11.0001, pedido de Uniformização de Jurisprudência, com vistas à pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, voto pela suspensão do presente feito até a conclusão do julgamento do pedido de Uniformização de Jurisprudência, a fim de preservar a coerência e a isonomia das decisões proferidas nesta Corte sobre a matéria.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da divergência jurisprudencial.

Identifico divergência de entendimento entre as Turmas Recursais – TJMT - acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso.

A matéria é objeto de processos pendentes de julgamento na Presidência da 1ª Turma Recursal, sob os números 1011216-75.2025.8.11.0003, 1011219-30.2025.8.11.0003, 1026597-32.2025.8.11.0001, 1002044-37.2024.8.11.0006 e 1029327-16.2025.8.11.0001, e recebe solução distinta conforme o órgão julgador:

NA 1ª TURMA
:

“Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020”

“Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual nº 712/2022 que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos.”

NA 2ª E 3ª TURMAS
:

“2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal nº 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais nº 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial.”

“Tese de julgamento: 1. O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis. 2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares.”

“Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso não se submete à regra de isenção do art. 40, § 18, da Constituição Federal, sendo regida por legislação estadual própria, nos termos do art. 42, § 1º, da CF. 2. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo deve seguir a cronologia das alterações da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que definiu diferentes bases de cálculo e alíquotas para cada período, incluindo a incidência sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de déficit atuarial e, posteriormente, alíquotas progressivas sobre a remuneração.”

“3. A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019. 4. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual.”

Nesse sentido:

1ª TURMA

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos e restituição dos valores descontados desde junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em determinar a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do militar inativo, à luz do disposto na legislação estadual e no art. 40, § 18, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação estadual (LC n.º 202/2004, com redação da LC n.º 654/2020) estabelece que a contribuição previdenciária incide somente sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 4. A decisão do STF na Ação Cível Originária n.º 3396 reconhece a competência estadual para definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária de militares estaduais. 5. A Súmula n.º 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso pacífica a legalidade da alíquota de 14%, desde que observada a base de cálculo limitada ao teto do RGPS. 6. Os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos contrariam a legislação aplicável e configuram cobrança indevida, cabendo a restituição dos valores a partir de junho de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020. 2. É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 18, e artigo 149, § 1º; LC Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, II, com redação dada pela LC Estadual n.º 654/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.º 3396; TJMT, Súmula n.º 12 Turmas Recursais.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1026531-80.2024.8.11.0003 –
relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
– j. 30/10/2025 – DJe 3/11/2025).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2º, V, LC Nº 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1078111-58.2024.8.11.0001 –
rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA
– j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025).

“Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 40, § 18, DA CF/1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 712/2022. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido formulado por policial militar inativo, declarando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e condenando o ente público à restituição dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária dos militares inativos pode incidir sobre a totalidade dos proventos, conforme previsto no art. 2º, V, da Lei Complementar Estadual nº 712/2022; e (ii) verificar se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente a partir da vigência da Lei Complementar nº 654/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de efeito suspensivo ao recurso não se enquadra na hipótese prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/1995, motivo pelo qual é indeferido. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso é rejeitada, pois, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 e da LC nº 612/2019, a gestão da política previdenciária dos militares estaduais é de competência do Estado, sendo o MTPREV juridicamente vinculado a ele. O Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Cível Originária nº 3396 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), firmou entendimento de que compete aos Estados a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais, desde que observados os limites constitucionais. A Súmula nº 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a legalidade da alíquota de 14% instituída pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020, em consonância com a decisão do STF na ACO nº 3396. Todavia, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, prevista no art. 2º, V, da Lei Complementar Estadual nº 712/2022, afronta o art. 40, § 18, da Constituição Federal, que restringe a incidência à parcela que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, também confirma que a contribuição dos inativos incide apenas sobre a parcela que ultrapassa o limite do RGPS. Não há nos autos prova de déficit atuarial que justifique a ampliação da base de incidência para valores inferiores ao teto previdenciário, sendo indevida a retenção sobre a totalidade dos proventos. Os valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020 devem ser restituídos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual nº 712/2022 que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que versem sobre a política previdenciária dos servidores militares, dada a vinculação jurídica do MTPREV. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020, com atualização e juros conforme a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, II; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 51; Lei Complementar Estadual nº 612/2019; Lei Complementar Estadual nº 654/2020; Lei Complementar Estadual nº 712/2022, art. 2º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJMT, Súmula nº 12 das Turmas Recursais; TJMT, RI nº 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 04.11.2024; TJMT, RI nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 24.06.2024.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1015590-37.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
– j. 13/11/2025 - DJE 18/11/2025).

Ementa: DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO OU PENSIONISTA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO TETO DO RGPS. COBRANÇA INDEVIDA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cessação de desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, com fundamento na legislação estadual (LC/MT nº 654/2020 e LC/MT nº 202/2004). A pretensão consiste na limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme art. 40, § 18, da CF/1988, e na devolução dos valores cobrados indevidamente desde junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a contribuição previdenciária devida por militares inativos e pensionistas pode incidir sobre a totalidade dos proventos; e (ii) saber se a ausência de demonstração de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo para além do teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40, § 18, da CF/1988, estabelece que, na ausência de demonstração de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do RGPS. A legislação estadual (LC/MT nº 654/2020 e LC/MT nº 202/2004), ao prever a contribuição sobre a totalidade dos proventos, não pode se sobrepor à norma constitucional, notadamente quando ausente comprovação técnica do alegado déficit atuarial. A cobrança da contribuição sobre o valor total dos proventos revela-se indevida, ensejando a restituição dos valores descontados desde junho de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a parcela dos proventos até o teto do RGPS e determinar a restituição dos valores pagos a maior, a partir de junho de 2020. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas que incide sobre a totalidade dos proventos, sem demonstração técnica de déficit atuarial. 2. A base de cálculo deve se restringir ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social.”
(TJMT – 1ª TR – RI Nº 1029327-16.2025.8.11.0001 –
rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
– j. 2/10/2025 - DJE 6/10/2025).

2ª TURMA

“Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO MILITAR
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS. ALTERAÇÕES DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 202/2004, 654/2020 E 712/2022. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI 13.954/2019) APÓS A ACO 3396/STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade dos proventos do policial militar, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se os descontos previdenciários incidentes sobre o benefício da aposentadoria militar observam as normas constitucionais, federais e estaduais aplicáveis ao regime previdenciário militar após as alterações legislativas e decisões do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois, embora o MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira, sua representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 51 da LC estadual nº 560/2014, sendo o ente estadual responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime previdenciário. 4. Afirma-se que a contribuição previdenciária dos militares e seus pensionistas não se submete às regras dos arts. 40 e 195 da Constituição, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 160 da repercussão geral. 5. Reconhece-se que a Lei Federal nº 13.954/2019 extrapolou a competência da União ao fixar alíquotas aplicáveis aos militares estaduais, conforme decidido na ACO 3396/STF, permanecendo hígida a legislação estadual para disciplinar a matéria. 6. Ressalta-se que, em razão da ACO 3396/STF, mantém-se no Estado de Mato Grosso a aplicação das alíquotas previstas na LC estadual nº 202/2004, com as alterações da LC nº 654/2020, inclusive a regra do §5º, que amplia a base de cálculo enquanto persistir déficit atuarial. 7. Aponta-se que a LC estadual nº 712/2022 instituiu sistema progressivo aplicável aos militares ativos, inativos e pensionistas, definindo alíquotas de 10,5% até o limite anual reajustado e 14% sobre o excedente, devendo ser observada a atualização da base nos termos do §13 da LC nº 202/2004. 8. Constata-se, a partir da análise dos holerites juntados, que os descontos efetivados coincidem com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas normas estaduais vigentes, inexistindo cobrança indevida. 9. Afastam-se alegações de direito adquirido a regime previdenciário, conforme orientação consolidada do STF, que afasta a possibilidade de cristalização de regime jurídico tributário (ARE 1516365 AgR). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder ações relativas à contribuição previdenciária de militares e pensionistas, dada sua vinculação jurídico-representativa ao MTPREV. 2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal nº 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais nº 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou a determinada alíquota de contribuição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 40, §18; 42, §1º; 142, §3º, X; 149, §1º; 201. LC/MT nº 202/2004, arts. 2º, II e §5º; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 712/2022; LC/MT nº 560/2014, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 RG; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.10.2020; STF, ARE 1516365 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2024; TJMT, Apelação 1020494-25.2021.8.11.0041, j. 06.02.2023; TJMT, Arg. Inconstitucionalidade 1022314-42.2020.8.11.0000, j. 18.11.2021; TJMT, ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, j. 16.03.2023.”
(TJMT – 2ª T – RI nº 1015479-53.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
– j. 2/12/2025 - DJE 4/12/2025).

“Ementa: DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME ESPECIAL. AFASTAMENTO DO TETO DO RGPS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS NA VIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 654/2020 E Nº 712/2021
. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinando a restituição dos valores descontados a partir de junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos estaduais está sujeita ao limite do teto do RGPS ou se, em face da especialidade do regime (CF, art. 42), é legal a incidência do tributo conforme as regras da legislação estadual vigente, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações posteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime jurídico dos militares é especial e distinto do aplicado aos servidores civis, conforme o Art. 42 da Constituição Federal, sendo que o Art. 40, § 18, da CF/88 (limitação da base de cálculo ao teto do RGPS) não se estende aos militares estaduais, em observância ao Princípio da Especialidade. 4. Os descontos questionados foram realizados em consonância com as Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 712/2021, que estabeleceram regimes de custeio distintos: a) de 01/06/2020 a 02/01/2022, a base de cálculo incidia sobre a parcela que superasse o salário-mínimo (em razão de déficit atuarial, amparada pelo art. 149, § 1º-A, da CF/88); b) a partir de 03/01/2022, a cobrança passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, com alíquotas progressivas (em conformidade com o art. 149, § 1º, da CF/88). 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 160 (RE 596.701), validou a competência do ente federativo para dispor sobre o custeio do regime previdenciário dos militares estaduais, afastando a aplicação do teto do RGPS. Em reforço, o STF (ADI 3.128) já firmou que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição previdenciária por lei superveniente, mesmo para inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis. 2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, art. 149, § 1º e § 1º-A; LINDB, art. 6º; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT nº 202/2004; Lei Complementar Estadual/MT nº 654/2020; Lei Complementar Estadual/MT nº 712/2021. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 160 (RE 596.701); STF, ADI 3.128; TJMT, N.U 1014649-38.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1025569-45.2021.8.11.0041.”
(TJMT – 2ª T – RI nº 1011285-10.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
– j. 25/11/2025 - DJE 28/11/2025).

3ª TURMA

“Ementa. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação da base de cálculo da contribuição previdenciária e a restituição de valores, sob o fundamento de que os descontos estariam incidindo sobre a totalidade dos proventos de forma indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a correta base de cálculo e as alíquotas da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de militar inativo, considerando a sucessão de leis estaduais que alteraram a matéria ao longo do tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aos militares estaduais não se aplica a regra de isenção de contribuição sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, por força do disposto no art. 42, § 1º, da mesma Carta. 4. A base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária de militar inativo devem observar a evolução da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, aplicando-se as regras vigentes em cada período, conforme o princípio tempus regit actum. 5. A análise cronológica da legislação estadual revela três períodos distintos para o cálculo: (i) de 26/12/2012 a 31/05/2020, 11% sobre o que exceder o teto do RGPS; (ii) de 01/06/2020 a 02/01/2022, 14% sobre o que exceder o salário-mínimo, em razão de déficit atuarial; e (iii) a partir de 03/01/2022, alíquotas progressivas de 10,5% e 14% sobre a remuneração. 6. Verificado, por meio de análise das fichas financeiras, que os descontos previdenciários foram realizados em conformidade com a legislação aplicável a cada período, não há ilegalidade a ser sanada nem valores a serem restituídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso não se submete à regra de isenção do art. 40, § 18, da Constituição Federal, sendo regida por legislação estadual própria, nos termos do art. 42, § 1º, da CF. 2. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo deve seguir a cronologia das alterações da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que definiu diferentes bases de cálculo e alíquotas para cada período, incluindo a incidência sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de déficit atuarial e, posteriormente, alíquotas progressivas sobre a remuneração. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 40, § 9º e § 18, 42, § 1º, e 149, § 1º; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2º, incisos II e V, e §§ 5º e 12 (com as redações dadas pelas LCE n. 479/2012, 654/2020 e 712/2021). Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, RI 1001910-86.2024.8.11.0013, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1044957-15.2025.8.11.0001 –
rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
– j. 2/12/2025 - DJE 5/12/2025).

“Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO SOBRE TOTALIDADE DOS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos valores descontados. O autor alega que, a partir de junho de 2020, o desconto passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, ao invés de apenas sobre a parcela que supera o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do militar inativo, conforme alterações legislativas estaduais e federais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019. 4. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual. 5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e decisão do STF na Ação Cível Originária 3396 corroboram a constitucionalidade das normas estaduais e federais que instituem o desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. 6. Na análise dos holerites apresentados pelo Recorrido, constata-se que os descontos previdenciários observam as alíquotas e bases de cálculo estabelecidas na legislação vigente, não havendo excesso ou irregularidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1011873-17.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
– j. 4/11/2025 - DJE 7/11/2025).

Diante da divergência jurisprudencial verificada, foi lançado em 2/3/2026, nos autos n.º 1078111-58.2024.8.11.0001, pedido de Uniformização de Jurisprudência, com vistas à pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, voto pela suspensão do presente feito até a conclusão do julgamento do pedido de Uniformização de Jurisprudência, a fim de preservar a coerência e a isonomia das decisões proferidas nesta Corte sobre a matéria.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026